Tribunal: STF
Processo: AI 650207
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo regimental no agravo de 
   instrumento. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de 
   ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão 
   colegiado.
2. Agravo regimental não conhecido.